Tribunal: TJMT
Processo: 1017677-14.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1017677-14.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO,

DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO

VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIO

ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SERLY

MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), JOSE ALVES VILANOVA - CPF: 873.729.831-34 (AGRAVANTE), EGRÉGIA TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECLAMADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECLAMADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECLAMADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL – INTERPOSIÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS –
RECURSO DESPROVIDO
.

A Reclamação Constitucional, tal como prevista no art. 988 do CPC/15, é medida de caráter excepcional destinada a preservar a competência do Tribunal ou mesmo garantir a autoridade das suas decisões, não servindo como sucedâneo recursal.

Assim, há de ser desprovido o agravo interno se a decisão recorrida se encontra devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento que indeferiu liminarmente a Reclamação proposta pela ora agravante, por inexistir violação à julgado do STJ e estar sendo usada com sucedâneo recursal.

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO INTERNO Nº 1017677-14.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: JOSÉ ALVES VILANOVA

AGRAVADO: EGRÉGIA TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Seção:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
JOSÉ ALVES VILANOVA
, em face da decisão monocrática de Id. 107862965, que indeferiu a petição inicial por ausência de sumária demonstração de seu enquadramento no rol taxativo do art. 988 do CPC.

Nas razões recursais, coligidas no Id 110285956, após um breve resumo dos fatos iniciais, sustenta que “
a via recursal, poderia ser em termos de Recurso Extraordinário, contudo, para que possamos interpor o recurso mencionado é necessário que ocorra o pré-questionamento da matéria, oque em sede de turma recursal não ocorreu
”, de modo que
“é cabível a Presente Reclamação, sendo considerado que o 988 do CPC é taxativo, o recurso apresentado é cabível por garantia da autoridade das decisões deste Tribunal”
(sic).

Assevera que
“a Sentença que originou este Recurso, é uma afronta a julgados deste Tribunal e de Tribunais superiores, de modo que fundamentou sua decisão em que a função de motorista não sofre com qualquer agente insalubre, tendo em vista o laudo técnico apresentado”
(sic).

Ressalta que o descumprimento das decisões emanadas do Poder Judiciário enseja o cabimento da Reclamação para preservar a autoridade das decisões da Corte.

Por tais fundamentos, requer a retratação da decisão recorrida, “
determinando o processamento da reclamação e análise do seu mérito”
(sic).

Contrarrazões ofertadas pelo Município de Tangará da Serra (Id 117245469), em que afirma que a Lei municipal (Lei Complementar nº. 006/1994)
“é taxativa ao estipular que o direito a percepção dos adicionais poderá cessar caso haja a eliminação das condições ou riscos que deram causa à concessão”
, e que
“no laudo pericial corretamente realizado pela renomada empresa Engeserv – pelo Engenheiro Civil e de Segurança do Trabalho Waltamir A.B. Dias, FICOU COMPROVADO QUE A ATIVIDADE DE MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR não sofre com qualquer agente insalubre ou periculoso, nos termos das NR's nº 15 e 16, da Portaria nº 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego”
(sic). Pede, assim, o desprovimento deste recurso.

O Estado de Mato Grosso, nas contrarrazões de Id 118436493, inicialmente postula pelo não conhecimento do recursal, ante a ofensa ao princípio da dialeticidade, com aplicação de multa pelo caráter protelatório. No mérito, defende o descabimento da reclamação, pelo qual requer que a decisão agravada seja mantida, com o desprovimento recursal.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Seção:

Inicialmente, no tocante à preliminar aventada pelo recorrido (Estado de Mato Grosso) em sede de contrarrazões, no caso, o não conhecimento do recurso de apelação por ofensa à dialeticidade não merece prosperar, visto que o entendimento dominante do STJ é no sentido de que a mera reprodução dos termos da exordial não acarreta tal violação, desde que seja possível verificar que as questões decididas na sentença foram devidamente impugnadas, como ocorre na espécie, pelo que
rejeito
a preliminar e passo à análise do mérito recursal.

E por consequência lógica, também se mostra indevido o arbitramento da multa pelo caráter protelatório do art. 1.021, §4º, do CPC/15, tendo em vista a ausência do caráter protelatório.

Aliás, a aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC⁄2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do não provimento do agravo interno em votação unânime. A condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não ocorreu na hipótese examinada.

Passo, assim, à análise do mérito recursal.

Como relatado, por meio do presente recurso de agravo interno o ora agravante busca infirmar a decisão monocrática desta Magistrada, que indeferiu a petição inicial da Reclamação Constitucional, por entender que o instrumento não se amolda em nenhuma das hipóteses permissivas do rol taxativo do art. 988 do CPC vigente.

Ocorre que a reclamação foi proposta contra o v. acórdão proferido pela e. Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso nos autos do Recurso Inominado nº. 1002313-02.2019.8.11.0055, interposto nos autos da ação de cobrança ajuizada em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - MT, cuja sentença julgou improcedentes os pedidos e o recurso foi desprovido à unanimidade.

Para tanto, o ora agravante alegou na inicial da ação de origem que exerceu/exerce a função de Ajudante de Serviços Gerais, posteriormente transposto para o cargo de Agente de Fiscalização de Trânsito. Mas, nesta reclamação, argumenta exercer a função de Motorista no munícipio de Tangará da Serra, estando submetido a condições insalubres de radiação ionizante, ruídos provocados pelo veículo automotor, além de outras condições insalubres.

Acrescenta que
“o cargo em que ocupa, foi declarado insalubre em outubro de 2010, entretanto, o Autor nunca recebeu o adicional de insalubridade”
(sic).

A valer, como pontuado na decisão recorrida, a reclamação é o meio adequado para garantir a autoridade das decisões do Tribunal de Justiça, sejam em caráter extintivo ou terminativo. Isto é, a Reclamação visa preservar a competência deste Tribunal ou mesmo garantir a autoridade e o cumprimento de suas decisões.

Segundo dispõe o art. 988 do CPC vigente:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I - preservar a competência do tribunal;

II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;

III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”

Assim é que o manejo da reclamação só é admissível nas hipóteses excepcionais acima elencadas, e quando proposta em face de acórdão emanado da Turma Recursal dos Juizados Especiais – caso em mesa –, imprescindível também a necessidade do preenchimento dos requisitos taxativos descritos na Resolução STJ/GP nº. 3 de 07/04/16, vejamos:

“Art. 1º Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações
destinadas a dirimir
divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual
e do Distrito Federal
e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes.
”

Nesse contexto, o artigo 15-D do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça estabelece a competência da Seção de Direito Público e Coletivo para julgar as reclamações, nos seguintes termos:

“Art. 15-D. À Seção de Direito Público e Coletivo compete julgar:

[...]

VI -
as reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado pela Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ,
bem como para garantir a observância dos precedentes, em matéria de direito público e coletivo.
”

Dessa forma, o mérito da reclamação só poderá ser analisado se presentes os requisitos de admissibilidade.

Assim é que, ao analisar o juízo de admissibilidade da presente reclamação, se mostra ausente o interesse processual por inadequação da via eleita, vez que o meio utilizado pela instituição educacional
não
é o mecanismo adequado para rever decisões proferidas pelo Colegiado Recursal, ainda que contrárias a precedentes sem eficácia vinculante desta Corte em casos análogos.

Como se vê, trata-se a ação de cobrança de adicional de insalubridade, onde o ora agravante defende que
“sempre se submeteu a condições de trabalho insalubres, em contato com agentes nocivos à sua saúde, seja através da radiação não ionizante (exposição ao sol), seja através do ruído provocado pelos veículos automotores, sem falar ainda da exposição a fumaça, poeira, chuva e o risco biológico em razão do contato com as pessoas. Acrescentamos que desde seu ingresso no serviço público nunca recebeu o adicional de insalubridade, mesmo tendo havido o reconhecimento de tal direito na última LTCAT do município”
(sic).

E como relatado acima, os pedidos formulados na inicial foram julgados improcedentes sendo que, em grau recursal, a Turma Recursal confirmou a sentença, sob o fundamento de que
“Conforme enfatizado na sentença, o laudo pericial anexo ao feito demonstra de forma inequívoca que a função de motorista escolar exercida pelo reclamante, não caracteriza condições de insalubridade”
(Id 104045480).

Diante desse cenário, o ora agravante manejou a presente reclamação, alegando que o v. acórdão proferido pela Turma Recursal é contrário aos precedentes desta Corte Estadual em casos análogos.

No entanto, os precedentes a desafiar o manejo da reclamação constitucional se restringem às orientações dotadas de autoridade vinculante, ou seja, aquelas enumeradas no art. 927 e §5º do CPC/15
[1]
, que tem o condão de vincular decisões posteriores, sendo impositivo para o Tribunal que o produziu e também para os demais órgãos a ele subordinados, obrigando que os órgãos jurisdicionais adotem aquela mesma tese jurídica em situações análogas.

Logo, ao que se afigura, a matéria abordada não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento da Reclamação Constitucional, eis que cinge-se à rediscussão do julgado, utilizando da espécie como sucedâneo recursal, hipótese não admitida tanto pelo Superior Tribunal de Justiça, como por este Sodalício.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO.
RECLAMAÇÃO
. DECISÃO MONOCRÁTIA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL.
AUSENCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 988, I E II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUCEDANEO RECURSAL.
VASTA FUNDAMENTAÇÃO. REDICUSSÃO DO MESMO CONTEÚDO. AFRONTA AO ARTIGO 489 § 1º VI DO CPC – NÃO VERIFICADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1,(...) “tendo a presente reclamação sido ofertada, no caso concreto, como sucedâneo recursal e visando questionar suposto descompasso na aplicação de jurisprudência dos tribunais superiores, firmadas em recurso repetitivo, o que não se admite, deve ela ser extinta, sem resolução do mérito, por seu manifesto descabimento.” 2. Os argumentos deduzidos neste Agravo Interno não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão monocrática proferida. 3. Não há afronta ao artigo 489, § 1º, VI do CPC quando a decisão for bem fundamentada e os precedentes não tiverem caráter vinculativo.”
(TJ-MT 10233701320208110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 17/02/2022, Seção de Direito Público, Data de Publicação: 09/03/2022 – Destaquei)

Em razão do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

[1]

Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:

§ 5º Os tribunais darão publicidade a seus precedentes, organizando-os por questão jurídica decidida e divulgando-os, preferencialmente, na rede mundial de computadores.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2022